Tribunal: TJBA
Processo: 8058752-08.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058752-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA AGRAVADO: JOSSIMAR DIAS BATISTA DA SILVA Advogado(s):ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que não restou fixado prazo para cumprimento da obrigação, entende-se que deve ser aplicado analogicamente a disposição do art. 218, §3º, do CPC, que estabelece que Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 2. Em 30/05/2019, peticionou nos autos informando cumprimento da obrigação. Contudo, a documentação juntada pela própria Ré nos autos de origem indica que, embora o processo administrativo perante o CREA tenha se iniciado em 12/04/2019 (ID 26284060 dos autos originários), o Agravante não havia apresentado toda a documentação necessária ao registro do Curso. 3. Deve ser considerado, assim, como lapso temporal de descumprimento da decisão agravada, o período de 28/05/2019 a 26/06/2019, totalizando, assim, 30 dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058752-08.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada JOSSIMAR DIAS BATISTA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora